Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-77.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incidência da legislação consumerista na relação contratual - Proposta comercial de redução de valores - Oferta não cumprida – Cobrança de valores diversos do contratado – Contratação fraudulenta – Desídia e má prestação de serviços – Restituição

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incidência da legislação consumerista na relação contratual - Proposta comercial de redução de valores - Oferta não cumprida – Cobrança de valores diversos do contratado – Contratação fraudulenta – Desídia e má prestação de serviços – Restituição da quantia paga - Cabimento pelo montante singelo – Má-fé não demonstrada – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida - Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002365-77.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante/apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A, é apelado/apelante ENGEAD –
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U. Declara voto convergente o 3o juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 2a V. CÍVEL
APTE(S) /APDO(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A; ENGEAD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME
JUIZ (A): LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
VOTO No 48142
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL /
TELECOMUNICAÇÕES
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
Incidência da
legislação consumerista na relação contratual - Proposta
comercial de redução de valores - Oferta não cumprida

Cobrança de valores diversos do contratado Contratação
fraudulenta
Desídia e má prestação de serviços

Restituição da quantia paga - Cabimento pelo montante
singelo
Má-fé não demonstrada
Danos morais não
caracterizados Indenização indevida - Ação parcialmente
procedente Recursos desprovidos, com observação.
Recursos interpostos contra a r. sentença de fls.
330/332, cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 339, que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
e reparação por danos morais, fundada em prestação de serviços de telefonia
móvel/ telecomunicação. A ré sustenta, em resumo, a inaplicabilidade do CDC;
legitimidade da cobrança; impossibilidade de fixação de valor fixo nas faturas;
incabível a repetição de indébito, ante a regularidade do pagamento (fls.
341/349). Em recurso adesivo, a autora aduz, em síntese, que a cobrança
indevida enseja a repetição do indébito em dobro; má-fé da prestadora de
serviços; evidentes os danos morais suportados com a conduta abusiva e
negligente da ré, razão pela qual faz jus a indenização pleiteada (fls. 365/373).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recursos foram processados, com resposta a fls.
356/364 e fls. 379/389.
É o relatório.
Relata a autora que, em 05/04/2017, em razão de
proposta comercial vantajosa apresentada pela ré para redução do valor
mensal pela prestação de serviços (R$200,00), com disponibilização de dez
linhas telefônicas, aceitou fazer a portabilidade das linhas telefônicas que já
possuía junto a empresa Claro. Contudo, somente em 16/06/2017, a autora
teve os 'chips' novos instalados e funcionando em seus celulares, sendo
constatado que uma das linhas não havia sido portada, por erro de digitação
de funcionários da ré.
Afirma, ainda, que em 06/07/2017, recebeu fatura da
empresa Claro com vencimento em 15/07/17, no valor total do plano
anteriormente, somado à multa contratual, perfazendo R$2.668,28. Tal fatura é
indevida, visto que ficou acordado que a ré arcaria com todos os custos da
portabilidade das linhas telefônicas, sendo certo que a ré lhe assegurou que já
tinha resolvido a questão com a empresa Claro. Não obstante, em 03/08/2017,
novamente foi surpreendida ao receber conta da empresa Claro, no valor de
R$ 603,25, com vencimento em 15/08/2017.
Somente no dia 19/09/2017, a Autora teve a
portabilidade feita, portanto, seis meses depois da mudança do plano da
empresa Claro para a empresa Vivo, ora ré. Em 26/10/2017, recebeu fatura de
pagamento da ré, no valor de R$590,40, todavia, o plano ofertado foi de
R$200,00. Não obstante, em contato com a ré foi informado que havia um
contrato assinado cujo valor do plano era de R$1.230,00, tendo a autora negou
ter assinado tal documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, passados oito meses da contratação
do plano, sem que os imbróglios criados pela ré tenham sido resolvidos, cujas
promessas de redução de valores não foram cumpridas, bem como a
prestação de serviços foi desidiosa e ineficiente, interpôs a presente ação
visando a repetição do indébito em dobro (R$10.673,62); que a ré seja
compelida a adequar o valor referente ao contrato, qual seja R$200,00/mensais; e indenização por danos morais estimada em R$10.000,00.
Em sua defesa, a ré invocou as teses reiteradas nas
razões recursais.
De acordo com a r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de: “a) condenar a ré à
obrigação de fazer consistente em adequar o contrato ao plano firmado no valor de R$
200,00 mensais para as seis linhas; b) condenar a ré à devolução de R$ 3,647,64,
atualizado pela tabela prática do TJ-SP, desde a distribuição e incidindo juros de mora de
1% ao mês, desde a citação; c) condenar a ré à devolução do valor cobrado além de R$
200,00, valor mensalmente contrato, atualizado pela tabela prática do TJ-SP e incidindo
juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o pagamento, a ser apurado em liquidação de
sentença; e d) indeferir a condenação ao pagamento de danos morais, e,
consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil”; respondendo a ré, ainda, pelas custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A relação entre as partes é de consumo, assim sendo
verifica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor que responde pelo risco
da colocação do serviço no mercado, nos termos do art. 14, do CDC,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente os serviços foram
eficientemente prestados na forma contratada, ônus do qual não se
desincumbiu, (art. 6o, VIII, do CDC e CPC, 373, II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois, pelo conjunto probatório, notadamente pelo
laudo da perícia grafotécnica (fls. 257/290), que foi irrefutável ao atestar que
“Assim sendo, as assinaturas atribuídas ao senhor JOÃO GUILHERME SILVEIRA
MAZZOCHI apostas nas reproduções dos documentos PEÇAS DE EXAME - não
provieram do punho da enunciada pessoa, conforme se visualiza nas captações de
imagens juntadas a seguir.”
Logo, a ré não logrou êxito em infirmar os fatos
alegados na inicial, relacionadas as condições e termos do contrato e da
proposta comercial que foram efetivamente negociadas, cujo único documento
que poderia corroborar sua assertiva, simplesmente não foi assinado pelo
representante da autora.
Destarte, insuficiente alegação da ré de eventual
fraude perpetrada por terceiros, uma vez que é sua obrigação manter
procedimentos mínimos de diligência e conferência de documentação antes de
aceitar qualquer contratação.
Manifesta, pois, a desídia da ré que de maneira
negligente não tomou as medidas necessárias para efetivar a portabilidade das
linhas da autora, ocasionando cobranças indevidas, eis que decorrentes de
serviços não contratados, restando incontroversa a prestação defeituosa dos
seus serviços, cuja declaração de inexigibilidade com a devolução dos valores
despendidos era mesmo medida de rigor.
Por outro lado, a despeito da cobrança indevida
efetuada pela ré, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor
apenas é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou
comprovado nos autos. Portanto, inaplicável o disposto no artigo 42, parágrafo
único do CDC, não havendo que se falar em repetição em dobro. Neste
sentido, é o entendimento assente na c. Corte Superior e desta c. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
CONTRARIEDADE
A
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.

SÚMULA
7/STJ.
CONDENAÇÃO
À
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO JULGADO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo
consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do
credor.
5. Hipótese em que a Corte de origem, com base no
conjunto fático-probatório dos autos, não reconheceu a má-
fé da empresa recorrida, a justificar a aplicação da
penalidade de restituição em dobro. Iniciar qualquer juízo
valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias demanda reexame das provas dos
autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial não conhecido1”.
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TELEFONIA
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RESTITUIÇÃO DE
VALORES Não comprovada a validade das cobranças
relativas ao serviço de telefonia “Vivo Soluciona TI”
Devida
a
restituição
do
valor

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade dos
débitos relativos ao serviço “Soluciona TI” e condenar à
restituição dos valores cobrados indevidamente RECURSO
DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, QUANTO AOS
PEDIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE COBRADOS E À INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS, E, NA PARTE CONHECIDA,
IMPROVIDO2”.
Nada obstante a possibilidade de se indenizar a
1 REsp. 1721111 / DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, j. em 03/052018.
2 Ap. no 1013008-10.2018.8.26.0224, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. 18/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica por danos morais3, não há constatação do alegado abalo moral
decorrente da frustração da autora na relação jurídica estabelecida com a ré.
Inexiste prova contundente de que a sua honra objetiva, seu bom nome ou
imagem tenham sido atingidos pelos fatos narrados. Aliás, como afirmado pela
autora, mesmo se tratando de cobranças indevidas, todos os pagamentos
foram efetuados, vez que temia prejuízos maiores se as linhas fossem
bloqueadas.
Posto isto, embora lamentável a situação relatada, o
mero inadimplemento contratual e/ou a conduta desidiosa da prestadora dos
serviços, por si sós, não são capazes de gerar danos morais passíveis de
reparação. A propósito, confira-se entendimento c. Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel celular.
Plano corporativo. Portabilidade não efetivada por
problemas técnicos. Contrato de permanência, cláusula de
carência, fidelidade ou fidelização. Inexigibilidade da
respectiva multa contratual. Dano moral não caracterizado.
Dano à honra objetiva da pessoa jurídica não verificado.
Sentença reformada. Recurso provido em parte”4.
“CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
PESSOA
JURÍDICA
LOCADORA
DE
VEÍCULOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
VEÍCULO QUE É INSUMO DE SUA ATIVIDADE.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ABALO À IMAGEM
COMERCIAL DA EMPRESA. RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO. 1. A autora, acaso concretizado o negócio,
não seria a destinatária final, pois o veículo que pretendia
adquirir, como afirmou na petição inicial, destinava-se à
renovação da sua frota, utilizada para locação e transporte
de pessoas, não se lhe aplicando as disposições do Código de
Defesa do Consumidor. 2. Embora as pessoas jurídicas
possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ,
a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua
honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos
afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. É
3 Súmula 227, do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
4 Ap. no 1001276-82.2019.8.26.0584; Rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA; j. em 20/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de
danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica
sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua
existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo
ofensor (in re ipsa). Pedido improcedente. Precedentes do
E. STJ. 3. Recurso da autora improvido”5.
Deste modo, a manutenção da r. sentença pelos
seus próprios fundamentos é medida que se impõe. E, por força do art. 85,
§11, do CPC, os honorários advocatícios devidos ao advogado da autora são
majorados a 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
5 Ap. no 1058465-41.2017.8.26.0114; Rel. Des. ARTUR MARQUES; j. em 06/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Telefônica do Brasil S/A.
Apelada: Engead Comércio de Materiais de Construções Ltda. (que interpôs recurso
adesivo)
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27256
A Autora utiliza os serviços prestados pela Requerida (telefonia)
como meio de produção (a Autora é sociedade empresária que realiza “comércio
varejista de materiais de construção em geral” - fls.20), e não como destinatária final,
que é “aquele que adquire (utiliza) o bem para uso próprio6”, como exige artigo 2o da
Lei número 8.078/90, de modo que não caracterizada a relação de consumo - notando-se
que tal fato não altera o deslinde do feito.
A controvérsia limita-se aos valores cobrados pela Requerida
decorrentes de relação contratual firmada com a Autora, o que torna inconteste a
responsabilidade da Requerida pela restituição dos valores comprovadamente pagos
pela Autora à empresa Claro S/A. (valor de R$ 3.647,64 - fls.38 e fls.331).
A Autora alega, na petição inicial, que houve a cobrança a maior
de valores pela Requerida, que “o representante da Ré lhe ofereceu plano com
disponibilização de 10 linhas de telefone, podendo 04 delas ficarem inativas (já que
necessitava de apenas 06 linhas), sem que houvesse a cobrança de qualquer cobrança
extra, pelo valor mensal de R$ 200,00”, que “em 26/10/2017 a Autora recebeu uma
conta da Ré no valor de R$ 590,40, todavia o plano que lhe foi ofertado era no valor de
R$ 200,00”, que “ao solicitar o contrato firmado à Ré, foi informado que havia apenas
um contrato assinado no valor de R$ 1.230,00”, que “foi comprovado que esse contrato
foi falsificado”, que “não pararam de chegar contas em valor superior ao acordado com
o representante da Ré (R$ 200,00 mensais)”, que devida a restituição (em dobro) dos
valores indevidamente pagos, e que caracterizado o dano moral.
6 BENJAMIN, ANTÔNIO HERMAN V. “Manual de direito do consumidor”. 3a edição. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2010, p. 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Requerida sustenta, na contestação de fls.109/128, que “as
cobranças foram efetuadas de acordo com o contratado”, que “a Autora, ao celebrar
contrato junto à Ré, foi informada acerca das respectivas cláusulas, bem como dos
valores que seriam cobrados”, que “houve a contratação de 10 linhas, sendo para 04
linhas o valor de R$ 455,96 e para 06 linhas o valor de R$ 689,94, e em 12/09/2017 a
Autora efetuou a contratação de nova linha no valor de R$ 131,99”, e que “o valor de
R$ 200,00 é imaginário e não corresponde aos serviços disponibilizados”.
A Requerida fundamenta a exigibilidade das cobranças (nos
valores de R$ 455,96, R$ 689,94 e R$ 131,99) em razão do disposto no contrato de
fls.129/135, mas o laudo pericial de fls.259/290 consigna a falsidade da assinatura
aposta naquela avença: “são falsas as imagens das assinaturas questionadas atribuídas ao
senhor João Guilherme Silveira Mazzochi que ora se visualizam nas cópias
reprográficas, tendo em vista que não emanaram do próprio punho da referida pessoa,
em face das suas firmas legítimas utilizadas pela perícia como padrões de confronto”
(fls.278).
Por outro lado, o e-mail enviado por representante da Requerida
à Autora (em 23 de março de 2017 fls.24 que não foi impugnado pela Requerida na
contestação de fls.109/128), consigna que o valor mensal pela contratação das dez
linhas telefônicas, com a possibilidade de utilização de 4.000 minutos em ligações e
100GB de internet, corresponde à quantia mensal de R$ 200,00.
Assim, incumbia à Requerida a prova de que a Autora utilizou
os serviços de telefonia em quantidade superior à contratada ou contratou serviços
diversos dos descritos a fls.24 (para tornar lícita a cobrança de valor mensal superior a
R$ 200,00), nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não
ocorreu, ressaltando-se que a Requerida não apresenta faturas (com a utilização de
outros serviços pela Autora), e que as faturas apresentadas pela Autora (fls.40, fls.42 e
fls.61/62) consignam a utilização dos serviços de telefonia em quantidade inferior à
contratada (fls.24).
Em consequência, indevida as cobranças efetuadas pela
Requerida em valor superior à franquia mensal de R$ 200,00, o que impõe a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos valores comprovadamente pagos a maior (nos termos da sentença), destacando-se
que inexiste óbice à Requerida em efetuar a cobrança de valores superiores a R$ 200,00
(se o caso), caso comprovada a prestação de serviços distintos ou em quantidades
superiores ao plano contratado.
Por outro lado, descabida a restituição em dobro, pois a mera
cobrança indevida não gera este direito, uma vez que ausente prova da má-fé na
cobrança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução
em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se
demonstrada a má-fé do credor (STJ, REsp 1721111/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/05/2018, DJe
23/11/2018).
Em relação aos danos morais, a hipótese de caracterização de
dano extrapatrimonial à pessoa jurídica (Autora) é adstrita à lesão à “honra objetiva” -
repercussão prejudicial à atividade econômica exercida -, e a cobrança indevida de
valores não gera, por si, ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica7, o que torna
incabível o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.
Destarte, de rigor o improvimento dos recursos.
Ante o exposto, acompanho o voto do Relator Sorteado - Des.
Melo Bueno.
FLAVIO ABRAMOVICI
7 “Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra
subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a
honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome
do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Na hipótese em exame, não tendo
sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum
vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização” (STJ, REsp
1650725/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 18/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
13678CA2
9
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1384CA12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002365-77.2018.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.